Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a indenização de transporte recebida pelo autor/apelante em 1996, ao passar para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ou não ser ressarcida aos cofres públicos.

2. Compulsando os autos, observa-se que em 1996 o autor/apelante requereu o pagamento de Indenização de Transporte junto à Administração Pública, em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada, e sob o argumento de que fixaria sua residência na cidade de Niterói/RJ. Nesse circunstância, após o requerente ter recebido a citada verba em 1996, o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou procedimento de Tomada de Contas em 2010.

3. O Supremo Tribunal, em julgamento pelo rito da repercussão geral, RE 636886 (Tema no 899), fixou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, além de firmar que “é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.”

4. Diante do princípio da legalidade e do dever/poder de autotutela, o Ente Público não pode se esquivar de observar prazo razoável para revisão de atos administrativos que resultem efeitos patrimoniais aos administrados, consoante disposto nos presentes autos, em que se descontou verba indenizatória de transporte diretamente ligada à passagem do autor à inatividade tão somente após decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.1. Verifica-se que a demora por mais de dez anos na definição da situação jurídica do autor por meio da instauração e conclusão da tomada de contas especial evidencia a prescrição operada em favor do administrado, já que, mesmo aqueles atos que, em princípio, poderiam ser considerados irregulares sob o enfoque da estrita legalidade, em obediência à segurança jurídica, devem ser abrigados sob o manto da estabilidade, caso a revisão ocorra depois de desarrazoado lapso temporal de sua prática.

5. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido. Sucumbência invertida.